Tribunal: TJMT
Processo: 1008812-78.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008812-78.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAISSA RADI SPOSITO - CPF: 002.165.191-44 (APELADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ROGERIO BELMIRO DOS SANTOS - CPF: 095.034.748-50 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ASSESSÓRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos com o intuito de sanar contradição no acórdão que tratou da prescrição trienal, alegando a necessidade de reexame da matéria devido à aplicabilidade da preclusão. O embargante argumenta que a questão da prescrição não foi adequadamente resolvida, com
a análise incorreta da preclusão em face da decisão saneadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se há contradição no acórdão relacionado ao tratamento da prescrição e sua relação com a preclusão
e
estabelecer se a alegação de prescrição, embora matéria de ordem pública, está sujeita à preclusão quando não impugnada em momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, embora seja matéria de ordem pública, não tem natureza absoluta nesse sentido e deve ser manifestada pelas partes, estando sujeita à preclusão caso não seja impugnada por meio de recurso adequado no momento oportuno.

A decisão saneadora que tratou da prescrição, sem a interposição do recurso cabível, gera preclusão sobre a matéria, conforme os princípios do Código de Processo Civil, especialmente o artigo 1.009, §1º, que trata da preclusão por ausência de
A
gravo de
I
nstrumento.

Embargos de Declaração não são instrumentos apropriados para reexame de matéria já decidida ou para prequestionamento de questão constitucional, sendo sua finalidade restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades.

Não há contradição ou omissão no acórdão, visto que a matéria da prescrição foi analisada conforme os prazos legais e o comportamento das partes no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A prescrição, embora matéria de ordem pública, não é absoluta e está sujeita à preclusão quando não interposto o recurso adequado no momento oportuno.

Embargos de Declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida ou prequestionamento, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

A preclusão ocorre quando não impugnada a decisão sobre prescrição por meio de recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.009, §1º e

1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1373978 MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/06/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.915.598/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento à Apelação interposta pelo embargante.

E
ste

a
leg
a que o
julgad
o apresenta contradição quanto à questão da prescrição e preclusão, o que justifica os embargos de declaração.

Aduz que o
a
resto
, inicialmente, tratou da prescrição com base no artigo 206, § 3º, I, do Código Civil, afirmando que o prazo não se configurou entre a data da propositura da
A
ção e a manifestação válida do réu. No entanto, em outro momento, concluiu que a questão da prescrição estava preclusa devido à falta de interposição de
A
gravo de
I
nstrumento contra a decisão saneadora que afastou a prescrição.

Afirma
que, de acordo com o art. 1.009, §1º, do CPC, questões resolvidas na fase de conhecimento, que não comportam
A
gravo de
I
nstrumento, não estão cobertas pela preclusão, podendo ser levantadas em preliminar de
A
pelação.

Assim, sustenta que a decisão do colegiado contradiz-se ao afirmar que a preclusão impede o reexame da prescrição, quando tal questão deveria ser tratada na
A
pelação.

D
estaca que a prescrição é uma matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer momento, não sendo afetada pela preclusão.

Diante disso, requer que a decisão seja reformada para sanar a contradição, permitindo o reexame da questão da prescrição na
A
pelação.

Caso não seja esse o entendimento, solicita que os
E
mbargos sejam recebidos para fins de prequestionamento, conforme a Súmula
n.
98 do STJ e o art
.
1.025 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega contradição no acórdão, especialmente no que tange ao tratamento da questão da prescrição e à aplicação do instituto da preclusão.

O acórdão, ao abordar a questão da prescrição trienal, afirma que a matéria foi devidamente afastada, pois, entre a propositura da Ação (5-4-2018) e a primeira manifestação válida do réu (29-9-2020), não transcorreu o prazo legal.

No entanto, o embargante sustenta que a questão da prescrição não foi adequadamente resolvida, pois, em sua visão, a matéria deveria ser reexaminada devido à alegada contradição quanto à decisão sobre a preclusão.

Entretanto, é necessário ressaltar que, conforme disposto no artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, a preclusão o
corre
quando a decisão não é impugnada por meio de
A
gravo de
I
nstrumento, e, em casos como o presente, em que a decisão saneadora foi tomada,
não sido
interposto o
R
ecurso adequado, tal matéria está preclusa.

Em relação à alegação de que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cumpre destacar que, embora possa ser arguida em qualquer grau de jurisdição, não possui a natureza de matéria de ordem pública em termos absolutos, como sugere o embargante.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes
. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2020). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 7/STJ. 3. NÃO ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 4. EXCESSO NÃO ALEGADO POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO QUE SE OPERA MESMO EM RELAÇÃO A QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA
. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 1.022, do CPC/2015. 2. Ao analisar a tese da necessidade de intimação pessoal da parte, o Tribunal de origem consignou a inaplicabilidade da Súmula 410/STJ ao caso
concreto, pois a obrigação estabelecida pela sentença a ser cumprida é de pagar, e não houve o arbitramento de multa cominatória. Infirmar tais conclusões demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ. 3. Considerando que nem todos os fundamentos do acórdão recorrido foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso especial, é imperiosa a incidência, à hipótese, do óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 4.
Na linha de sedimentada jurisprudência desta Corte, até mesmo as matérias de ordem pública - como é o caso dos autos - são suscetíveis de preclusão, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo
(
AgInt
no
AREsp
988.230/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021,
DJe
17/08/2021).

5. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.915.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)
. (Sem destaque no original).

Isso porque, apesar de ser um instituto que pode ser alegado a qualquer momento, em observância ao princípio da disponibilidade das partes, o reconhecimento da prescrição está sujeito à manifestação do interessado e deve ser analisado no caso concreto, sem que isso implique em sua automática consideração a cada fase do processo.

No presente caso, a questão da prescrição foi objeto de manifestação nos autos, e sua análise foi conduzida de acordo com as circunstâncias do processo, observando-se a contagem dos prazos e a admissibilidade da alegação pelo apelante.

Não verificado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não comportam acolhimento.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025